Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-40.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – Validade e eficácia dos atos após 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxas – Exercícios de 2019 a 2021 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Ausência de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – Validade e eficácia dos atos após 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Extinção mantida. Recurso desprovido.